Tribunal: TJES
Processo: 0005286-62.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou os recorrentes por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O primeiro recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 900 dias-multa; e a segunda à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 dias-multa. As defesas postularam, entre outros pontos, absolvição por insuficiência de provas, readequação das penas e aplicação de regimes mais benéficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos recorrentes por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Patrick; (iii) determinar se é possível reduzir o impacto da agravante da reincidência em razão da vulnerabilidade social do réu; (iv) aferir se é devida a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado a Alessandra; (v) examinar a validade da fundamentação utilizada para fixação das penas-bases acima do mínimo legal; e (vi) redimensionar as penas e regimes de cumprimento conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam os entorpecentes, corroborados pelo laudo toxicológico e auto de apreensão, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado por ambos os recorrentes.

4. A confissão parcial limitada à posse da droga para uso próprio, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme estabelece a Súmula nº 630 do STJ, por não haver admissão do tráfico propriamente dito.

5. A condição de vulnerabilidade econômica não justifica a redução do impacto da agravante da reincidência, que tem previsão legal obrigatória (CP, art. 61, I). Contudo, reconhecida a existência de apenas uma condenação anterior, impõe-se a compensação integral com a atenuante da menoridade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser ampliada para 2/3, uma vez que a quantidade das drogas apreendidas (32,5g de maconha e 4,7g de crack) não extrapolam os limites inerentes ao tipo penal.

7. As penas-bases fixadas acima do mínimo legal para ambos os réus se basearam em circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), em afronta à jurisprudência do STJ. Assim, devem ser redimensionadas para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear na palavra de policiais militares em juízo, corroborada por provas materiais, ainda que os réus neguem os fatos.

2. A atenuante da confissão espontânea no tráfico ilícito de drogas somente se aplica quando o réu admite a prática do tráfico, e não apenas a posse para uso próprio, à teor do que estabelece a Súmula 630, do STJ.

3. A reincidência, quando fundada em uma única condenação anterior, pode ser compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa.

4. A pequena quantidade e variedade de drogas apreendidas justifica a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado.

5. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44; 59; 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630; STJ, HC 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.08.2017; STJ, HC 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.06.2016; STJ, REsp 2.098.833/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005286-62.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK RAMOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que condenou os recorrentes por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O primeiro recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 900 dias-multa; e a segunda à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 dias-multa. As defesas postularam, entre outros pontos, absolvição por insuficiência de provas, readequação das penas e aplicação de regimes mais benéficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos recorrentes por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão em favor de Patrick; (iii) determinar se é possível reduzir o impacto da agravante da reincidência em razão da vulnerabilidade social do réu; (iv) aferir se é devida a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado a Alessandra; (v) examinar a validade da fundamentação utilizada para fixação das penas-bases acima do mínimo legal; e (vi) redimensionar as penas e regimes de cumprimento conforme os parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam os entorpecentes, corroborados pelo laudo toxicológico e auto de apreensão, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado por ambos os recorrentes.

4. A confissão parcial limitada à posse da droga para uso próprio, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme estabelece a Súmula nº 630 do STJ, por não haver admissão do tráfico propriamente dito.

5. A condição de vulnerabilidade econômica não justifica a redução do impacto da agravante da reincidência, que tem previsão legal obrigatória (CP, art. 61, I). Contudo, reconhecida a existência de apenas uma condenação anterior, impõe-se a compensação integral com a atenuante da menoridade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser ampliada para 2/3, uma vez que a quantidade das drogas apreendidas (32,5g de maconha e 4,7g de crack) não extrapolam os limites inerentes ao tipo penal.

7. As penas-bases fixadas acima do mínimo legal para ambos os réus se basearam em circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), em afronta à jurisprudência do STJ. Assim, devem ser redimensionadas para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear na palavra de policiais militares em juízo, corroborada por provas materiais, ainda que os réus neguem os fatos.

2. A atenuante da confissão espontânea no tráfico ilícito de drogas somente se aplica quando o réu admite a prática do tráfico, e não apenas a posse para uso próprio, à teor do que estabelece a Súmula 630, do STJ.

3. A reincidência, quando fundada em uma única condenação anterior, pode ser compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa.

4. A pequena quantidade e variedade de drogas apreendidas justifica a aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado.

5. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44; 59; 61, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 630; STJ, HC 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.08.2017; STJ, HC 225.040/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.06.2016; STJ, REsp 2.098.833/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK RAMOS DE OLIVEIRA e ALESSANDRA DA VITORIA ALCANTARA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 71/80, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa; e a segunda pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa da recorrente Alessandra apresentou razões recursais às fls. 93/97, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas, (2) pela redução da pena-base, (3) pelo aumento da fração de redução do tráfico privilegiado, e (4) pelo regime aberto para cumprimento de pena.

A defesa do recorrente Patrick apresentou razões recursais que constam do ID 12932629, nas quais postula: (5) pela absolvição por insuficiência de provas, (6) pela redução da pena-base, (7) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, (8) pela minoração da exasperação da pena pela circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a vulnerabilidade econômica do apelante, (9) pela detração, e, finalmente, (10) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam dos ID’s 12932631 e 12932633, nas quais postula pelo desprovimento dos recursos defensivos.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 14361164 opinando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK RAMOS DE OLIVEIRA e ALESSANDRA DA VITÓRIA ALCANTARA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 71/80, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o primeiro pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa; e a segunda pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa da recorrente Alessandra apresentou razões recursais às fls. 93/97, nas quais postula: (1) pela absolvição por insuficiência de provas, (2) pela redução da pena-base, (3) pelo aumento da fração de redução do tráfico privilegiado, e (4) pelo regime aberto para cumprimento de pena.

A defesa do recorrente Patrick apresentou razões recursais que constam do ID 12932629, nas quais postula: (5) pela absolvição por insuficiência de provas, (6) pela redução da pena-base, (7) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, (8) pela minoração da exasperação da pena pela circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a vulnerabilidade econômica do apelante, (9) pela detração, e, finalmente, (10) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável.

A denúncia narra que os denunciados, de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita. Durante patrulhamento, policiais militares avistaram Patrick em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola plástica. Na abordagem, constatou-se que a sacola continha 30 (trinta) pedras de ‘
crack’
. Indagado, Patrick informou ter adquirido a droga de uma senhora do outro lado da ponte, indicando suas características. No local indicado, os militares abordaram Alessandra, que se encontrava sentada sobre um colchão, sob o qual foram localizadas 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Absolvição:

Ambos os recorrentes postulam pela absolvição em relação à condenação pelo delito de tráfico de drogas, sob a alegação de ausência de elementos probatórios.

Após detida análise, concluo que a tese absolutória se encontra isolada da prova produzida no processo.

A
materialidade
está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 10 do IP e pelo Laudo de Exame Químico nº 976/2022, de fls. 34/35.

A
autoria
, a despeito da negativa dos réus, é comprovada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, que se encontram na mídia juntada à fl. 69 dos autos físicos.

A testemunha Leone Cabral de Araújo, afirmou que a guarnição estava em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico quando avistou o apelante Patrick, que, ao notar a viatura, dispensou uma sacola. Confirmou que, após a abordagem, o próprio Patrick indicou as características físicas, as vestimentas e a localização da mulher que lhe havia fornecido os entorpecentes. No local indicado, encontraram a apelante Alessandra, cujas características correspondiam à descrição, e localizaram mais drogas (maconha) sob o colchão onde ela estava sentada. Aduziu, ainda, que Patrick confessou informalmente a intenção de revender as drogas e que ambos os acusados já eram conhecidos na região por seu envolvimento com o tráfico.

No mesmo sentido, a testemunha Adriano Luiz Rangel de Lima, afirmou que Patrick, após ser abordado, confirmou que a pessoa responsável por lhe entregar as drogas era a acusada Alessandra, a qual foi encontrada e abordada na posse de mais entorpecentes.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
A palavra dos agentes penitenciários, dotada de fé pública, é suficiente para lastrear a conclusão acerca da prática de falta grave. Soma-se o fato de que não há nenhum indicativo nos autos de que os agentes penitenciários iriam se beneficiar em algum sentido imputando uma falsa falta grave ao apenad
o
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO Nº 5014116-24.2023.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 25/Jan/2024).

A retratação do apelante Patrick em juízo, negando conhecer a corré, não encontra lastro em nenhum elemento de prova.

Além disso, a alegação defensiva de que nenhuma droga foi encontrada na posse direta do réu Patrick é irrelevante para a configuração do tipo penal, uma vez que sua conduta de "trazer consigo" e, posteriormente, "dispensar" a sacola com entorpecentes ao avistar a polícia, amolda-se perfeitamente a um dos núcleos do verbo do art. 33 da Lei de Drogas:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma, o acervo probatório é sólido e suficiente para demonstrar que Patrick trazia consigo
crack
para fins de tráfico e que Alessandra guardava e tinha em depósito
maconha
no mesmo contexto, além de ter fornecido a droga ao corréu, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes.

2 - Circunstância atenuante da confissão:

A defesa do recorrente Patrick postulou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, sob a alegação de que ele admitiu ter adquirido 30 pedras de crack com o intuito de consumi-las, tendo em vista ser usuário.

Para tanto, a defesa afirma que o caso narrado amolda-se ao entendimento jurisprudencial consolidado na
Súmula 545, do STJ
, que estabelece que a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo.

Todavia, consoante o recorrente tenha admitido apenas a propriedade da droga, e não nenhuma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se, de modo diverso, o enunciado da
Súmula nº 630, do STJ
, por ser mais específica, sendo ela clara ao dispor que: "
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
".

Portanto, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.

3 - Redução do aumento pela reincidência pela vulnerabilidade:

A defesa do recorrente Patrick postula pela minoração da exasperação da pena pela circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a vulnerabilidade econômica do apelante.

Em que pese a combatividade da defesa, não verifico a existência de fundamento legal que viabilize o pleito.

A agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) é de aplicação obrigatória e não pode ser afastada ou mitigada por condições sociais, as quais não constituem causa legal de exclusão ou atenuação da pena.

Por outro lado, o magistrado sentenciante, na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa (réu menor de 21 anos na data do fato), fazendo preponderar a circunstância agravante, resultando no aumento de 06 (seis) meses.

O recorrente foi considerado reincidente em razão da existência de apenas uma condenação com trânsito em julgado, oriunda da ação penal n° 0007000-91.2020.8.08.0021.

Tal circunstância impõe a compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.

Referida conclusão deriva do entendimento jurisprudencial do STJ. “
A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é possível quando o réu possui apenas uma condenação anterior transitada em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ
” (REsp n. 2.098.833/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

Dessa forma, em que pese a rejeição da tese veiculada pela defesa, deve a sentença sofrer reforma parcial para compensar integralmente a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.

4 - Fração do tráfico privilegiado:

A defesa da recorrente Alessandra postula pelo aumento da fração de redução do tráfico privilegiado.

A redução de pena em decorrência do tráfico privilegiado se deu na fração de 1/3 (um terço), sob o fundamento da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, 25 (vinte cinco) buchas de maconha e 30 (trinta) pedras de crack.

Em consulta ao Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 34), verifiquei que a massa total dos entorpecentes apreendidos são de e 32,5 (trinta e duas vírgula cinco) gramas de maconha e 4,7 (quatro vírgula sete) gramas de crack.

A pequena quantidade de entorpecente apreendido não indica periculosidade além da já prevista no tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/2006, e ausentes elementos idôneos para fundamentar fração diversa, impõe-se a reforma da sentença para aplicar a redução máxima prevista no §4º, do referido artigo.

5 - Redução da pena-base:

A defesa de ambos os recorrentes postulam pela redução da pena-base, ao argumento da ausência de elementos idôneos a fundamentar a negativação das circunstâncias judiciais.

Foi aplicada à recorrente Alessandra a pena-base 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, sendo consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Em relação ao recorrente Patrick, a pena-base foi estabelecida em 09 (nove) anos de reclusão, com a negativação da culpabilidade, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências.

Transcrevo a fundamentação utilizada na sentença:

Alessandra
:

“A
culpabilidade
da acusada é evidente, muito grave, vez que vendeu e guardou grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; (...); quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que a acusada vendeu drogas a terceiro, além de guardar e ter em depósito drogas em local já conhecido como ponto de venda de drogas, situado em bairro residencial, próximo a residências habitadas, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; (...)”.

Patrick
:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime; (...);
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo drogas em via pública, onde há grande circulação de pessoas, gerando insegurança na população; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade;(...)”.

A fundamentação relativa à
culpabilidade
, para o recorrente Patrick, se baseou em elemento genérico e inerente ao tipo penal, sendo inviável o incremento da pena-base motivado no “conhecimento do caráter ilícito” ou na “exigência de comportamento diverso”.

Nesse sentido: “
Hipótese em que as instâncias antecedentes valeram-se de argumentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal para a aferição desfavorável do vetor referente à culpabilidade, ao considerar a "consciência da ilicitude" e a exigência de "comportamento diverso" pelo paciente, sendo de rigor a readequação da pena-base, diante da manifesta ilegalidade verificada
” (STJ - HC n. 396.285/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

Já em relação a Alessandra, a culpabilidade foi negativada com referência à quantidade de droga, motivação já enfrentada no tópico anterior, que concluiu que a ínfima quantidade de entorpecente apreendido não extrapolou a normalidade prevista no tipo penal.

Os
motivos,

consequências consequências
do crime também foram negativados com base em expressões vagas e abstratas, passíveis de serem utilizadas em toda condenação por tráfico.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do STJ, “
O "espírito de ganância" constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime. Assim também,"a ofensa à coletividade" constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito
” (STJ - HC n. 225.040/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 21/6/2016).

Dessa forma, à míngua de elementos aptos a fundamentar a negativação das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento das penas-bases dos recorrentes para o mínimo legal.

6 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial da sentença condenatória, passo a nova dosimetria.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas para ambos os recorrentes, fixo a penas-base no mínimo legal, que no caso em apreço é de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas em relação à Alessandra.

Conforme mencionado em tópico anterior, compensadas integralmente as circunstâncias agravante da confissão e atenuante da menoridade para o recorrente
Patrick
, pelo que resulta que sua
pena definitiva é de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa
, à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Em relação à
Alessandra
, ausentes causas de aumento e, conforme explanado em tópico anterior, reduzida a pena na fração de 2/3 (dois terços) em virtude da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, resultando na
pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena de Patrick será o
FECHADO
, diante de sua reincidência e aplicação da regra geral prevista no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa por restritiva de direitos diante dos óbices previstos no art. 44, do CP.

Mantida a prisão preventiva de Patrick, consoante os fundamentos já declinados na sentença, o regime fechado aplicado e o fato de que ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

O regime de cumprimento de pena de Alessandra será o
ABERTO
, diante de aplicação da regra geral prevista no art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Desnecessária a expedição de Alvará de soltura, visto que Alessandra recorreu em liberdade.

Substituo a pena privativa de liberdade de Alessandra por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária.

Mantidas todas outras previsões contidas na sentença que não conflitem com este Acórdão.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos, para reduzir as penas de Alessandra para 01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa; e de Patrick para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos.

É como voto.